Tribunal: TJDFT
Processo: 0726635-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MENOR DE 21 ANOS. DESNECESSIDADE DE CURADOR NO INTERROGATÓRIO POLICIAL. REGISTROS INFRACIONAIS. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. A exigência de curador no interrogatório do menor de vinte e um anos deixou de existir com a revogação do art. 194 do Código de Processo Penal pela Lei n.o 10.792/2003.
3. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de tentativa de latrocínio e corrupção de menor, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui anotações por diversos atos infracionais e responde a crime, o que demonstra sua periculosidade, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
5.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.